Tribunal: TJDFT
Processo: 0023642-35.2011.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023642-35.2011.8.07.0005 RECORRENTE: CARLITO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU VÁLIDO. CONFISSÃO DE UM DOS PARTÍCIPES DO CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ART. 65, I, DO CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. ATENUANTE RECONHECIDA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A 1a FASE. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e o delito de corrupção de menores previsto no ECA estão demonstradas por meio da prova oral, pela confissão de um dos partícipes, além do reconhecimento fotográfico do acusado efetuado pelas vítimas na delegacia e confirmado por uma delas em juízo. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra das vítimas assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, ainda que em desconformidade com o art. 226 do CPP, pode embasar o decreto condenatório, quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. 4. Comprovado, por meio de documento idôneo, que um dos integrantes da ação criminosa era menor de 18 anos, correta a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). 5. O acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, I, do CP, haja vista que era menor de 21 anos à época do crime. Pena redimensionada. 6. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, manteve o roubo com emprego de arma fogo como uma das hipóteses de roubo circunstanciado (princípio da continuidade normativo-típica). Não há falar em abolitio criminis. 7. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), é permitido o deslocamento de uma delas (emprego de arma de fogo) para a primeira fase da dosimetria, como vetor negativo para valoração das circunstâncias do crime, permanecendo a outra majorante (concurso de pessoas) como causa de aumento de pena na terceira fase. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJGO como paradigma; c) artigo 226 do CPP, suscitando nulidade do feito por vício no procedimento de reconhecimento fotográfico. Em adição, aponta ofensa aos artigos 1o, 6o e 93, todos da Constituição Federal. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. No aspecto, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.318.372/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 3/7/2023, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 4/7/203. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 5/7/2019 e terminou no dia 19/7/2023. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 20/7/2023, após escoado o prazo legal. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porque o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). A duas, pois não cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 157 e 386, ambos do CPP e à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, porquanto, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). A três, no tocante à aventada ofensa do artigo 226 do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.323.965/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009